Tribunal: STF
Processo: RE 1273471
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. LICITAÇÃO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSA PARTE. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FIXAÇÃO E VALOR DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos por T&T Gastronomia Ltda., Novo Brasil Entretenimento Ltda., M2T Gastronomia e Serviços Ltda. e O Santo Entretenimento Produções e Eventos Ltda., com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, e por Gosunset Bar e Restaurante Ltda., Ciacoi – Administração de Imóveis Ltda., Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê Internacional – Ajin, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, União e Ministério Público Federal, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ASSOCIAÇÕES LOCAIS, IBAMA E UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LOCATÁRIOS ANTERIORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCATÁRIOS ATUAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AMICI CURIAE E TERCEIROS INTERESSADOS. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. POLUIDOR PAGADOR. ÁREA DE RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LINHA DE PREAMAR. TERRENO DE MARINHA. TERRENO ALODIAL. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E TEORIA DO FATO CONSUMADO. NULIDADE DOS ALVARÁS. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (…) 4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e a obrigação de recompor a violação perpetrada ao meio ambiente é propter rem, de forma que o novo adquirente fica obrigado a reparar a área, sendo parte legítima para figurar no polo passivo independente de ter efetivamente causado o dano, pois tem o poder-dever de averiguar a regularidade do empreendimento que assumem, o respeito às normas ambientais e, tendo lucrado com o prejuízo social e ambiental, são legítimos para seguirem respondendo em juízo. Os ocupantes anteriores não mais são legitimados. 5. É competência da Justiça Federal processar e julgar causas em que a União ou suas entidades autárquicas figurem na condição de autoras ou rés, como ações civis públicas que buscam reparação de dano ambiental em área federal na qual IBAMA e MPF atuam em seu polo ativo. 6. Desnecessária suspensão da ação para aguardar julgamento de repercussão geral, tendo em conta que o indigitado RE nº 636.199 já foi objeto de exame pelo STF com decisão divulgada no DJE em 02/08/2017, momento em que a Corte Superior entendeu que a EC nº 46/2005 em nada alterou o regime jurídico constitucional dos terrenos de marinha, definidos constitucionalmente no art. 20, VII, da CRFB/88. (…) 13. Conforme julgado nos autos da Ação Civil Pública nº 990080904, os Postos de Praia, tal como erguidos à época da assinatura do TAC (2005), ou seja, sua estrutura de alvenaria, foram reconhecidos como regulares. Restou autorizada exclusivamente, para além de tal estrutura, a construção de um número limitado de passarelas de acesso à praia sobre as dunas e restingas. O TAC é expresso e claro acerca da vedação da instalação de qualquer nova construção de alvenaria ou até mesmo estrutura provisória. 14. Conforme Códigos Florestais de 1934, 1965 e 2012 (Decreto nº 23.793/34, Lei nº 4.771/65 e Lei nº 12.651/12) e Resolução do Conama nº 004/85 a restinga, acumulação arenosa litorânea e sua cobertura vegetal, é desde 1934 protegida por lei, enquadrando-se como área de preservação permanente e, inclusa no Bioma Mata Atlântica, tem sua preservação garantida mesmo "nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada" (art. 5º, Resolução CONAMA nº 417/09). A restinga é também protegida pela legislação do Município de Florianópolis conforme Leis nº 1.516/77 e nº 2.193 15. A demarcação de terreno de marinha é declaratória. Tratando-se de bem da União, independente da demarcação propriamente dita ou da homologação do ato, o era desde sempre, sendo a sua situação que caracteriza a faixa dos terrenos de marinha, e não a demarcação em si, que não acrescenta nem retira propriedade de ninguém. Trata-se de bem da União conforme art. 20, VII, da CRFB/88 e definido no Decreto Lei nº 9760/46 e, "constatada a existência de posses ou ocupações em desacordo com o disposto nesta Lei, a União deverá imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas" (art. 10 da Lei nº 9.636/98). 16. A regularização fundiária, em termos gerais, é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades. O procedimento, até há pouco regulado pela Lei nº 11.977/09 (que também tratou do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV), é atualmente regrado pela Lei nº 13.465/17. Tal procedimento não se destina à regularizar ocupação de terreno de marinha em núcleo urbano formal. Ademais, a Lei nº 12.651/12 e a Resolução CONAMA 303/02 denotam o desiderato da regularização fundiária, qual seja, incluir em zona urbana com todos os acessos à esgoto, à energia elétrica, etc, que garantam a dignidade do grupo humano a ser inserido. Não se trata, portanto, de garantir a inclusão de APP em área urbana para o fim exclusivo de ser economicamente explorada. 17. A remodelação privada de bens públicos, como a cobertura com decks de calçadão e da areia, buscam integrar o bem definido na Lei nº 7.661/88 ao patrimônio privado, configurando apropriação indevida comprovada em perícia. (…) 19. O meio ambiente é bem comum, constitucionalmente protegido. Conforme prova pericial produzida, a área ocupada pelos Beach Clubs na praia de Jurerê Internacional localiza-se sobre dunas e restinga, ambas Áreas de Preservação Permanente, e sobre terrenos de marinha, sendo decorrência lógica de tal constatação a afirmação de existência de dano ambiental, devendo ser providenciada sua desocupação para garantir a recuperação do respetivo habitat, respeitados os limites impostos em TAC nos autos da ACP nº 990080904. Neste contexto, as estruturas de alvenaria existentes à época do Termo podem e devem ser mantidas, no interesse da comunidade local devendo, imperiosamente, dentre outros destinos, garantir apoio aos banhistas e ao turismo, e em respeito ao Princípio da Proporcionalidade, Princípio da Razoabilidade, Princípio da Segurança Jurídica. 20. Os alvarás e as licenças concedidas aos Postos de Praia, agora sob a denominação social de Beach Clubs, que contrariam o entendimento aqui proferido em ampla fundamentação são considerados ilegais e, portanto, devem ser declarados nulos. (...) 22. A indenização deve ser fixada aos Beach Clubs em valor fixo por temporada de ocupação, e em relação à proprietária dos imóveis em valor fixo total, configurando rateamento de condenação contra todos os responsáveis pelo dano ambiental, não havendo bis in idem. 23. Quanto à prescrição, em se tratando de dano ambiental, bem jurídico fundamental e indisponível, considera-se imprescritível o direito à reparação. 24. Salvo comprovada má-fé, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal entende ser incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte vencedora da Ação Civil Pública” (fls. 35-39, e-doc. 440 – grifos nossos). 
    Os embargos de declaração opostos foram julgados nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BEACH CLUBS. REQUISITOS PARA INTERPOSIÇÃO. CONTRARIEDADE À TESE. INVIABILIDADE. OMISSÕES E CONTRARIEDADES SANADAS. EFEITO INFRINGENTE QUANTO AO TERMO INICIAL DO CÁLCULO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Cabem embargos de declaração quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Não cabem embargos de declaração quando o recurso traz exclusiva contrariedade à tese adotada pelo julgado 3. Sanada omissão para destacar que se admite a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de maneira inequívoca, a situação de precariedade financeira que impossibilite o pagamento das custas judiciais, o que não é o caso dos autos. 4. Sanada contradição, concedendo ao recurso efeito infringente, para determinar que a indenização calculada por temporada tenha seu termo inicial na data da homologação judicial do TAC nos autos da ACP nº 990080904, digitalizada sob o nº 50105225820154047200. 5. Sanada omissão e obscuridade quanto à destinação do valor da indenização. 6. Não se trata de hipótese de concessão de efeito suspensivo a embargos de declaração. 
    ACÓRDÃO 
    Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, decidiu (a) indeferir o pedido de efeito suspensivo, (b) negar provimento aos embargos de declaração da M2T GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA, da Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê Internacional (AJIN), da CIACOI - Administração de Imóveis, integrante do Grupo Habitasul, da NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA e da UNIÃO FEDERAL, (c) dar parcial provimento ao embargo de declaração da GOSUNSET BAR E RESTAURANTE para sanar omissão e negar pedido de AJG (conforme item 1.a), (d) dar parcial provimento ao embargo de declaração do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para fazer constar no dispositivo que a indenização fixada, a ser administrada pela AJIN e pelo FDID, deve ter aplicação no local dos danos (conforme item 2.h), (e) dar parcial provimento ao embargo de declaração de O SANTO ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. – ME para, conferindo-lhes efeito infringente, sanar contradição e determinar que a indenização calculada por temporada tenha seu termo inicial na data de homologação judicial do TAC nos autos da ACP nº 990080904, digitalizada sob o nº 50105225820154047200 (conforme item 3.a), (f) dar parcial provimento ao embargo de declaração do IBAMA para sanar omissão e obscuridade destacando que 80% da indenização, a cargo do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, abarca a indenização por dano ambiental em APP e por ocupação de terreno de marinha, e 20% da indenização, a cargo da AJIN, abarca a ocupação de praia e de passeio público (conforme item 9.l), nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado” (fls. 43-44, fl. 454).
    2. T&T Gastronomia Ltda., Novo Brasil Entretenimento Ltda., O Santo Entretenimento Produções e Eventos Ltda. e M2T Gastronomia e Serviços Ltda., em recursos idênticos, alegam contrariedade aos incs. XXII, XXIII, XXXVI e LV do art. 5º, ao art. 6º, ao inc. I do art. 109, aos incs. II e III do art. 170 e ao art. 225 da Constituição da República.
    Sustentam que a implantação do loteamento Jurerê Internacional e, consequentemente, dos Postos de Praia teria sido precedida de todas as autorizações ambientais exigíveis à época. 
    Argumentam que, “nos autos da Ação Civil Pública n. 99.008090-4 as partes (incluindo MPF, UNIÃO e IBAMA), admitiram a manutenção dos Postos de Praia no local, desde que fossem adotadas medidas compensatórias e mitigatórias. Naquela oportunidade, acordou-se que seria realizado um Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) nas áreas localizadas na parte frontal e entre os Postos de Praia. 
    Essa situação, inclusive, foi reconhecida pela prova pericial.
    (…) Devidamente implementado o PRAD, MPF, IBAMA, ICMBio e FLORAM exararam pareceres confirmando a execução adequada do projeto, fato também reconhecido pela prova pericial, verbis: Após a conclusão do PRAD, em 2012, foram emitidos pelo IBAMA, MPF e FLORAM pareceres relativos à avaliação dos resultados atingidos com a execução do projeto de recuperação ambiental da faixa de dunas frontais da Praia de Jurerê Internacional, nos quais restou comprovado que o PRAD atingiu seus objetivos e a área estava recuperada (evento 457, LAU3, fl. 42). 
    (…) Os impactos ocorrem e por conta disso são mitigados, exatamente o que aconteceu nesse caso, em que a manutenção dos Postos de Praia foi autorizada em decisão judicial transitada em julgado, desde que implantadas medidas mitigadoras. E essas medidas foram devidamente implantadas. 
    Daí porque se colhe da perícia que: (...) considerando a adoção de medidas compensatórias, tal qual a execução do PRAD, que culminou na recuperação da vegetação de restinga na área em comento, poder-se-ia considerar que tal impacto foi devidamente mitigado, uma vez que a cobertura vegetal da área como um todo se encontra mais preservada do que antes da implantação das estruturas citadas (evento 457, LAU3, fl. 75)” (fls. 23-24, e-doc. 450, fls. 30-32, e-doc. 462, fls. 2-3, e-doc. 467, e fls. 30-31, e-doc. 473).
    Ponderam que a perícia produzida nos autos teria confirmado tratar-se de área urbana consolidada.
    Alegam que “nada, em absoluto, justifica a demolição, já que o Posto de Praia da recorrente foi implantado legitimamente, fora de área de preservação permanente e que contribui em muito para a preservação do meio ambiente do local. Diga-se, inclusive, que a determinação de demolição, além de causar seríssimos prejuízos à recorrente, não contribuirá em nada para a preservação do meio ambiente ou em benefício à coletividade” (fl. 26, e-doc. 451, fl. 1, e-doc. 463, fl. 5, e-doc. 467, e fl. 34, e-doc. 473).
    Pedem o provimento dos recursos extraordinários.
    3. Ciacoi – Administração de Imóveis Ltda. alega contrariedade ao aos incs. II, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, ao inc. VII do art. 20, ao art. 37, ao inc. IX do art. 93, aos incs. II, III, IV, VI, VII e VIII do art. 170, ao art. 186 e ao art. 225 da Constituição da República.
    Sustenta que “o r. acórdão embargado determinou a demolição parcial dos postos de praia. Determinou, ainda, a retirada dos equipamentos instalados pelos beach clubs. Tudo isso com fundamento no entendimento de que os postos de praia estariam em APP e em área pública. Tal entendimento, data venia, vai de encontro ao disposto nos arts. 170 e 225 da Constituição Federal. 
    (...) a demolição parcial e retirada das estruturas trará evidentes prejuízos aos usuários e ao turismo da região. De fato, as estruturas atualmente existentes beneficiam moradores, visitantes locais, turistas. Em síntese, beneficiam toda a coletividade, que tem acesso a estrutura e serviços de primeira qualidade, o que não causa qualquer tipo de prejuízo ao meio ambiente” (fls. 38-40, e-doc. 457).
    Pede o provimento do recurso extraordinário.
    4. Gosunset Bar e Restaurante Ltda. alega contrariedade aos incs. XXII e XXIII do art. 5º, aos incs. II e III do art. 170 e ao art. 225 da Constituição da República.
    Sustenta que “todos os Postos de Praia também foram erigidos com autorização dos órgãos competentes e suas atividades funcionam até hoje na mais estrita legalidade. 
    (…) ao contrário do que constou no v. acórdão, não houve descumprimento à autorização concedida pelo IBDF, que determinou o respeito às áreas de preservação permanente e a preservação das de mangue. 
    (…) Ainda, ao complementar o laudo original, os peritos abordaram a questão – relevante e complexa – com a profundidade e cuidado necessários, sendo categóricos ao afirmar que a área em que inseridos os postos de praia não pode ser considerada atualmente como APP.
    (…) Por sua vez, a perícia complementar ratificou que o Termo de Transação firmado na ACP nº 023.87.008102-2 (homologado por decisão transitada em julgado) com o MP/SC considerou que a implantação dos Postos de Praia foi regular face ‘a inexistência de florestas de preservação permanente ou dunas a serem preservadas’. (evento 457, LAU2, fl. 40). Assim como o Termo de Acordo Judicial firmado com o MPF na ACP nº 99.00.08090-4 (homologado por decisão transitada em julgado) excetuou o PRAD na área dos postos de praia, considerados legalmente implantados (evento 457, LAU2, fl. 41)” (fls. 15-20, e-doc. 460).
    Argumenta que “a maior parte das estruturas que teoricamente excediam os limites definidos no mapa pericial de fls. 2942/2.948 constitui de estruturas provisórias, como áreas de decks descobertos e lounges cobertos por estruturas provisórias removíveis, estruturas estas que não poderiam ser consideradas como ‘área construída’, nos termos da legislação em vigor e vigente à época das aprovações. A presença dos decks e lounges cobertos – equipamentos sumários de lazer e recreação em terras de marinha – não constitui infração de qualquer espécie, conforme legislação vigente à época e também pela atual legislação de regência municipal. Como se verifica no Relatório de Fiscalização Individual n. 057/2016 elaborado pelo Ministério do Planejamento, Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Santa Catarina, (EVENTO 637), em 23.02.2016, o recorrente não incorreu em nenhuma infração ambiental, na medida em que não foi verificada nenhuma construção/ampliação na faixa de areia em relação às vistorias realizadas anteriormente” (fl. 20, e-doc. 460).
    Assevera a nulidade da multa aplicada.
    Alega que, “tendo em vista que o v. Acórdão modificou a sentença, entendendo que apenas parte da estrutura dos Postos de Praia está irregular, a manutenção do parâmetro indenizatório estipulado na sentença (R$ 100.000,00) por temporada não se mostra razoável/proporcional” (fl. 15, e-doc. 461).
    Pede o provimento do recurso extraordinário.
    5. O Ministério Público Federal alega contrariedade ao inc. XXI do art. 37 e ao art. 225 da Constituição da República.
    Sustenta que “o r. acórdão recorrido manteve a indenização baseada no tempo de ocupação, mas não determinou a reinclusão dos ex-locatários. Ora, se a indenização é calculada com base em anos de ocupação, teriam de ser somados ao tempo do atual locatário os anos de ocupação dos ex-locatários, os quais igualmente praticaram atos danosos e impediram o meio ambiente de prestar seus serviços ecossistêmicos consoante referido no apelo e nos memoriais. 
    Também entendeu equivocadamente o r. acórdão recorrido por excluir do polo passivo a Pirata Pub Ltda. e a a Jurerê Praia Hotel, sendo que tais empresas, ao ocuparem os Postos de Praia em temporadas anteriores, causaram dano ambiental, tal como as demais rés, cabendo-lhes o dever de reparação quanto ao tempo em que o meio ambiente foi utilizado indevidamente” (fl. 33, e-doc. 469).
    Argumenta que “o r. acórdão recorrido, sob a justificativa de que não se trata de matéria objeto desta ação civil pública, refutou a alegação acerca da necessidade de licitação pública para a utilização dos postos de praia remanescentes. 
    Todavia, desconsiderou ele que tal questão foi expressamente destacada pela eminente Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, que assim decidiu, não havendo oposição dos demais julgadores (evento 26, VIDEO8, 24:22)” (fl. 36, e-doc. 469).
    Pondera que “o r. acórdão recorrido, embora tenha afirmado em sua fundamentação que a área além da estrutura original dos Postos de Praia deve ter o meio ambiente recuperado, em seu dispositivo deixou de mencionar expressamente a condenação dos demandados a tal obrigação. Mesmo diante da oposição de embargos de declaração pelo recorrente, tal omissão persistiu. Verifica-se que do dispositivo consta tão somente a obrigação de demolição e retirada dos acréscimos à estrutura original dos Postos de Praia, não havendo menção à necessidade de recuperação do local, mediante a apresentação de um PRAD, a ser submetido ao crivo do IBAMA e à comunidade local, conforme pedido ‘b’ da petição inicial: b) à recuperação das áreas de marinha e de preservação permanentes, caracterizadas por vegetação de restinga, mediante a apresentação de um Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a ser submetido ao crivo do IBAMA e a comunidade local; (evento 2 dos autos originários, INIC2)” (fl. 38, e-doc. 469, e fl. 1, e-doc. 470).
    Pede o provimento do recurso extraordinário para ser “reformado o r. acórdão recorrido, a fim de condenar os recorridos nos termos dos pedidos formulados na petição inicial e reiterados neste recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 470).
    6. Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê Internacional – Ajin alega contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º, ao inc. XXI do art. 37 e ao art. 225 da Constituição da República.
    Aponta que “as partes Rés que ocuparam ilicitamente as áreas in quaestio possuem o dever de indenizar pelo dano ambiental causado por cada ano de ocupação e que, ao mesmo tempo, exime algumas partes Rés de tal obrigação, mesmo tendo estas colaborado para o dano ambiental cometido naquelas áreas, requer-se a reforma do r. Acórdão para que todas as Rés, que ocupam ou ocuparam as áreas in quaestio, sejam condenadas à indenização por cada ano/temporada de respectiva ocupação” (fl. 35, e-doc. 474).
    Sustenta que “os Postos de Praia poderiam permanecer apenas se fossem considerados legais, o que não o são, como bem afirmou a Relatora do Acórdão Recorrido ao reconhecer que a instalação de tais Postos de Praia, hoje transformados em Beach Clubs, padecem de legalidade: ‘Em paralelo a tudo isso, investigações criminais apuraram se a Imobiliária Jurerê não teria se utilizado de esquema de grilagem na região, e, em 2007, foi instaurado o IPL nº 50324397020144047200, investigação que tomou o nome de Operação Moeda Verde e apurou indícios de um esquema montado pela Prefeitura de Florianópolis para facilitar a emissão de licenças. O centro da apuração era o relacionamento de servidores com a incorporadora Habitasul, que construiu Jurerê e é proprietária dos terrenos onde estão os Beach Clubs. A Ação Penal tombou sob o nº 5038635-54.2016.4.04.0000 e, em 21/06/2017, foi sentenciada, restando 16 pessoas condenadas pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, formação de quadrilha e crimes ambientais, bem como determinada: ‘a perda em favor da União do produto do crime, quais sejam, as edificações e seus complementos, já que as licenças para o Il Campanário, El Divino/Donna, Taikô, Café de la Musique, Simple on the Beach (atual 300 Cosmos), Pirata (atual AquaPlage), foram obtidas mediante oferecimento de vantagem ilícita, de modo que os bens construídos sob tais licenças são produto de crime. Entretanto, como a existência de tais obras é ilícita, por degradar o meio ambiente, determino sua demolição e a recuperação da área degradada’. (…) Ou seja, é evidente que a implantação dos Postos de Praia ‘originais’ não se deu de forma lícita! Mais um motivo para que o dito TAC não tenha seus efeitos reconhecidos como coisa julgada” (fl. 39, e-doc. 474).
    Ressalta que as licenças, os alvarás, as autorizações e as permissões concedidos pelo Estado deveriam ser declarados nulos, pois o Estado não poderia dispor sobre terreno de marinha, bem da União.
    Pede o provimento do recurso extraordinário.
      7. A União alega contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, ao inc. XXI do art. 37 e ao art. 225 da Constituição da República.
    Sustenta que “são fatos incontroversos a ocupação ilícita das áreas públicas e de preservação permanente, bem como a efetiva exploração pelos requeridos Pirata Pub Ltda. ME e Jurerê Praia Hotel, ainda que já não mais ocupem os locais. Portanto, não há como considerar ausentes os requisitos legais que lastreiam a responsabilidade civil ambiental, que, ao contrário do que se assentou, não recai apenas sobre os atuais ocupantes, mas a todos que, dentro de uma cadeia sucessória do nexo causal, com o dano corroboraram” (fl. 19, e-doc. 476).
    Argumenta que “o r. acórdão recorrido, no entanto, manteve parte das construções havidas no local, o que se afigura contrário à legislação de regência da matéria. 
    (…) Com todas as vênias, dando concretude ao comando constitucional, a legislação ambiental veda as construções irregulares e sem o devido manejo sobre Áreas de Proteção Permanente (APP), entre as quais se caracterizam os terrenos em questão. Na hipótese em tela as construções se localizam sobre terrenos de marinha – ou seja, sobre bens públicos e de domínio da União. 
    (…) Ademais, com base na perícia realizada, é de reconhecimento da sentença e do próprio acórdão recorrido de que a área objeto da demanda se trata de construção irregular situada em APP” (fl. 20, e-doc. 476).
    Pontua que “não há dúvida acerca dos danos causados pela ocupação irregular de terrenos de marinha e de Áreas de Preservação Permanente (terrenos em área de restinga), onde se localizam as construções edificadas irregularmente pela parte ré. Consequentemente, não há dúvida acerca da responsabilidade objetiva que a parte adversa deve assumir. 
    (…) Nessa seara, ressalta-se que não há direito adquirido à posse de bem construído em área irregular. Em outras palavras, não há justificativa que legitime a permanência das construções edificadas em desacordo com as normas ambientais, especialmente em área reconhecida como terreno de marinha e como de preservação permanente” (fl. 21, e-doc. 476).
    Defende a necessidade de realização de licitação para uso de bem público da União por particulares. 
    Pede o provimento do recurso extraordinário.
    8. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama alega contrariedade aos incs. LIV do art. 5º, ao inc. VII do art. 20 e ao art. 225 da Constituição da República.
    Sustenta que “a permanência das construções sobre APP importam em indevida apropriação de imóvel público (os terrenos de marinha), sendo que a impossibilidade de aquisição prescritiva de bens públicos está prevista na CF/88, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, esse com expressa vedação.
    (…) Sequer podem os réus demandar administrativamente a inscrição de sua ocupação, porque o art. 9, inc. II da Lei 9.636/98 veda esta alternativa para quem esteja concorrendo para comprometer a preservação ambiental (APP) ou necessária à preservação dos ecossistemas naturais (restinga). Constatada a existência de posses ou ocupações em desacordo com as normas ambientais, a União deverá imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas” (fls. 19-20, e-doc. 479).
    Argumenta que “o v. acórdão recorrido referiu que a União deferiu inscrição de ocupação de terrenos de marinha em 1.951, e que o empreendedor do loteamento adquiriu o direito de aforamento do ocupante original. Ocorre que no ano de 2005, quando da assinatura do TAC, ainda não ocorrera o processo administrativo demarcatório dos terrenos de marinha e acrescidos, razão pela qual foi adotada uma linha presumida, que nada mais é do que uma mera estimativa, não científica, do alcance dos terrenos da União. A ACP 99.0008090-4, teve como pedidos exclusivamente a demolição/recuperação de intervenções sobre restinga, além da necessidade de EIA/RIMA no licenciamento do loteamento. Ou seja, a preocupação era exclusivamente ambiental. NÃO estava em pauta a ocupação indevida de terrenos de marinha. O TAC admitiu a permanência dos ‘postos de praia’, porque os mesmos estavam fora dos terrenos de marinha, com base na linha presumida” (fls. 21-22, e-doc. 479).
    Assinala que “a ACP que originou o TAC, teve como únicos pedidos a preservação/recuperação da restinga. Já a presente ACP, além da preocupação com a restinga, tem também como causa de pedir e pedido a desocupação/recuperação dos terrenos de marinha. (…) O laudo pericial constatou que quase a totalidade dos ‘postos de praia’ estão sobre terrenos de marinha, tendo por base a preamar apurada no processo de demarcação do SPU” (fls. 3-4, e-doc. 480).
    Ressalta ser “incontroversa a intervenção em área de restinga (área de preservação permanente) e sobre terrenos de marinha. A inexorável consequência e impositiva é a demolição do bem erigido sobre APP” (fl. 9, e-doc. 480).
    Aponta que “a área em questão é imóvel da União, por estar inserido sobre terrenos de marinha. Data máxima vênia, o v. acórdão recorrido analisou a lide como se apenas tivesse havido apenas supressão de APP, quando se trata de construção ilícita em imóvel da União Federal. 
    Como o imóvel é terreno de marinha, a construção é ilegal, sendo que a legislação impõe a demolição” (fl. 14, e-doc. 480).
    Menciona que “quem, de qualquer forma, concorre com o ilícito ambiental, é também responsável pela indenização decorrente do dano praticado, do que decorre ainda a solidariedade entre os agentes. Disto se infere ser descabido eximir os ex-locatários da responsabilidade civil do dano ambiental” (fl. 16, e-doc. 480).
    Argumenta que, “se a União Federal foi lesada pelo enriquecimento ilícito de bem de sua propriedade, somente ela tem legitimidade para ser beneficiária da indenização correspondente. No caso concreto, foi dete